Tribunal: TJDFT
Processo: 0740697-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740697-84.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D e ENEL BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em face do ESTADO DE GOIÁS: “Trata-se de ação sob rito comum ajuizada pela ENEL BRASIL S.A e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. contra o ESTADO DE GOIÁS. Em síntese, as autoras apontam que o réu descumpre o contrato resultante do leilão de venda GELG DISTRIBUIÇÃO S.A, e se nega a ressarcir passivos apontados no negócio. Pede a declaração de nulidade do ato administrativo que negou o ressarcimento de valores, bem como a condenação da ré ao pagamento do apontado. Decido. A competência no caso seria definida por cláusula de eleição de foro que, ignorando a sede de todos os envolvidos, aponta Brasília como foro competente. Não se cuida, pois, de simples exame de caso de incompetência relativa, mas, sim, de escolha que denota abuso do direito de eleger um foro para dirimir as questões do contrato, ausente qualquer justificativa para que a causa seja dirigida à Justiça do Distrito Federal. Nesse sentido, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ART. 63, § 3o DO CPC/2015. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis nas relações estabelecidas entre o aluno e a instituição de ensino que presta os serviços educacionais. 2. De acordo com o art. 63, §3o do CPC/2015, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro. 3. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Configurada relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício, afastando o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 6.O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Todavia, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1398021, 07383415320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Não bastasse, ainda há de se considerar a presença do Estado de Goiás na lide, o que atrai a competência da Vara de Fazenda Pública daquela unidade da Federação conforme a Lei de Organização Judiciária do TJGO, art. 30, I, e, consequentemente, aponta se cuidar aqui de caso de competência absoluta a teor do art. 62 do CPC. Mais uma vez, o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE GOIÂNIA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208): “Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios.” 2. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 3. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 4. Como a demanda objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo, com pedido de condenação ao cumprimento de obrigações que seriam advindas do contrato de compra e venda de ações da CELG, após leilão de privatização da empresa goiana de distribuição de energia elétrica, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 5. A competência da 4a Vara Cível de Brasília não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Goiás, não tendo nenhuma razão jurídica para as partes agravantes, que têm sede em Goiás e em Niterói, RJ, com advogados de Goiás, elegerem o foro Distrito Federal para processarem o Estado de Goiás, que não participou dessa eleição, nem poderia. 6. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 7. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. Incompetência absoluta reconhecida. Redistribuição do processo para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. (Número do processo: 0706785-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS Des. Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO) Entendo, pois, que há evidente abuso de direito na cláusula de eleição de foro não só porque inexistem razões plausíveis para que o feito tramite nesta Circunscrição, como também porque o reconhecimento de sua eficácia retira do Juízo adequado a competência delineada pela Lei. Ante o exposto, declaro a invalidade da cláusula de eleição de foro por abuso de direito, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e determino a remessa do processo a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia-GO. Com a preclusão,remeta-se os autos ao Juízo competente. I.” Os Agravantes sustentam que o Agravado não tem foro privilegiado, apena juízo privativo ou vara especializada instituída por lei estadual, motivo pelo qual devem ser observadas as regras de competência territorial Salientam que, nos termos da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. Acrescentam que, ainda que não houvesse eleição de foro, a escolha do foro de Brasília seria válida em atenção ao artigo 52 do Código de Processo Civil. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja observado o foro eleito. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 41791796). É o relatório. Decido. O Estado-membro não tem prerrogativa de foro, ou seja, pode ser demandado em comarca diversa daquela em que possui juízo privativo. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, AJUIZADA NA COMARCA DE ARAÇATUBA, CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA. ART. 100, IV, D, DO CPC. POSSIBILIDADE DE A AÇÃO SER AJUIZADA EM COMARCA DO INTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Estado-membro não tem prerrogativa de foro. De acordo com as normas de direito processual civil, as regras do artigo 100, IV, 'b' e 'd', do CPC são especiais em relação à alínea 'a' do citado artigo. 'Os Estados Federados também podem ser demandados nas comarcas onde ocorreram os fatos. Inteligência do art. 100, IV, 80.482/MG e Resp 13.649/SP' (Eresp No 49.457/PR, rel. Min. Adhemar Maciel, DJU de 16.5.97)" (STJ, REsp 186.576/RS, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJ de 21/08/2000). No mesmo sentido: "reconhece-se às autarquias estaduais, como aos respectivos Estados-Membros, Juízo privativo (vara especializada). Entretanto, não têm eles foro privilegiado, vale dizer, podem ser demandados nas comarcas do interior. Precedentes da Corte" (STJ, REsp 173.301/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, DJU de 28/09/1998). (AgRg no AREsp 381609 / SP; 2a T.; Ministra Assusete Magalhães; DJe 02/10/2015)" “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FORO PRIVILEGIADO PARA ESTADO- MEMBRO. SÚMULA 206/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os Estados-membros não têm foro privilegiado, mas juízo privativo (vara especializada), nas causas que correm na Comarca da Capital, quando a fazenda for autora, ré ou interveniente. Incidência da Súmula 206/STJ: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo". Precedentes: AgRg no REsp 1.318.065/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05/03/2013; AgRg no CC 110.242/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/03/2009; REsp 986.588/MT, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 11.2.2008. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.236.711/RJ, 1a T., rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 13/9/2013)” O Estado-membro geralmente tem juízo fazendário privativo, cuja observância, no entanto, pressupõe a competência do foro respectivo. Reza, a propósito, a Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo” Quando se trata de competência, a abordagem do foro precede a abordagem do juízo, razão pela qual o fato de existir vara fazendária na Justiça Estadual não impede que o Estado-membro seja demandado na Justiça Comum de outro ente federado, presente o disposto no artigo 52 do Código de Processo Civil. Pelo mesmo motivo, não há que se cogitar, igualmente no plano da cognição sumária, de incompetência absoluta hábil a descortinar a nulidade ou a ineficácia de cláusula de eleição de foro. Salvo nas hipóteses em que representar acinte à boa-fé objetiva ou à função social do contrato e, ao mesmo tempo, impor grande dificuldade de acesso à Justiça, deve ser respeitada a eleição de foro regularmente convencionada. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de imediato deslocamento da competência que pode provocar prejuízo de ordem material aos Agravantes e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator